Tribunal: TJMT
Processo: 0002006-28.2014.8.11.0027
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
APELADO(S):
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número do Protocolo: 159474/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO PROTESTADO – INDEPENDENTE ANTE AUSÊNCIA DA DUPLICATA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.
1. Apesar das duplicatas terem sido protestadas, não foram juntadas aos autos as referidas duplicatas, bem como, inexistindo comprovação que houve o fornecimento de mercadorias.
2. Recurso Provido, sentença reforma.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
APELADO(S):
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca da Itiquira/MT, M.M. Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, que nos autos dos Embargos à Execução nº 0002006-28.2014.811.0027 (cód. 36166), promovida em face de DISMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que julgou parcialmente procedente os pedidos do Embargante, apenas para reconhecer a quitação de R$ 1.445,40 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) relativo ao empenho 361/2012.
Em suas razões recursais, alega o apelante que o apelado ajuizou ação de Execução fundada em titulo extrajudicial, referente as duplicatas mencionadas nos autos.
Entretanto, não apresentou as duplicatas em juízo, bem como não comprovou a entrega das mercadorias, juntando apenas os protesto de fls. 101, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 137, 139, 141 e 146.
Requerendo no final, a reformar da sentença para acolher os Embargos à Execução julgando procedente os pedidos da inicial e consequentemente extinta a execução extrajudicial, fls. 178/181.
Sem contrarrazões pelo apelado conforme certidão fls. 184.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 199/200).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou parcialmente procedente os pedidos do Embargante, apenas para reconhecer a quitação de R$ 1.445,40 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) relativo ao empenho 361/2012.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em 02/12/2014 o apelante opôs Embargos à Execução, alegando a ausência de certeza e liquidez do título ora executado, bem como expôs a ausência de comprovação de entrega das mercadorias, e ausência de duplicata.
Após, o Juízo a quo recebeu os embargos (07/01/2015), determinando a intimação da parte embargada ora Apelado, para querendo oferecer impugnação no prazo legal (fls. 173).
Mesmo sendo devidamente intimada, a parte embargada/Apelado, não impugnou os embargos, assim, o Juízo de Primeiro Piso, acolheu parcialmente os pedidos constantes nos Embargos à Execução, os julgando parcialmente procedentes e extinguindo o feito com resolução de mérito, vejamos o dispositivo:
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente os Embargos a Execução, propostos pelo MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, apenas para reconhecer a quitação de R$ 1.445,40, relativo ao empenho 361/2012.
Certifique-se desta decisão nos autos em apenso.
Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
Arbitro honorários de R$ 1000,00.
P. R. I. C.

Inconformado, o Embargante/Apelante interpôs o presente recurso que tem como cerne recursal a ausência de titulo executivo, tendo vista que não apresentou as duplicatas em juízo, bem como não comprovou a entrega das mercadorias.
Pois bem, analisando os autos do processo em epígrafe, em especial aos documentos encartados junto à exordial, se constata que não foi juntado ao feito documentos que comprovam a existência da duplicata, o único documento apresentado neste sentido, é o protesto extrajudicial.
Neste interim, também não restou comprovado o fornecimento da mercadoria, pois conforme é observado nos autos, a parte Apelado não colacionou ao processo uma cópia da nota fiscal ou documento equivalente.
Sabe-se que, é imprescindível para a propositura de uma demanda executória, baseada em uma duplicata que a mesma seja aceita, ou caso não tenha sido devidamente aceita, que a parte exequente comprove o fornecimento da mercadoria ou serviço, bem como que a mesma tenha sido protestada. Senão, vejamos o que dispõe o Art. 15, inciso I e II da lei 5474/1968. In verbis:
Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

Neste sentido, vejamos o que o STJ decidiu em caso análogo:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.577 - MT (2018/0159975-6) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A ADVOGADOS : MARCELO ALVES PUGA - MT005058 ANDRESSA ARMELIN - MT018776 AGRAVADO : SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA ADVOGADOS : DAMIANA RIBEIRO DA SILVA - SP231328 VILMA DA COSTA SILVA - SP389386 DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A contra decisão exarada pela il. Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) que inadmitiu o recurso especial. Cuidam os autos, na origem, de "ação declaratória de inexistência de débito" promovida por SAPEZAL ENERGIA S/A E OUTRA contra SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, e de "ação de embargos à execução" , promovida por CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A E OUTRAS contra SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, julgadas conjuntamente, cujos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls. 89-96. Diante disso, CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A interpôs apelação, a qual não foi provida pelo eg. TJ-MT, nos termos do v. acórdão, assim ementado (fls. 122-123): "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE. ORIGINADAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NOTAS DE SERVIÇO EMITIDAS POR MEIO ELETRÔNICO E ENCAMINHADAS A TOMADORA DO SERVIÇO - PROTESTO DOS TÍTULOS EXECUTADOS - TÍTULOS HÁBEIS PARA A VIA EXECUTIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÔNUS DO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO É possível a execução da duplicata sem aceite, quando provada a existência do negócio jurídico subjacente c demonstrada a efetiva tradição da coisa ou a conclusão do serviço prestado. Comprovada nos autos a prestação dos serviços, diante da apresentação das notas para aprovação, devidamente acolhida por funcionário da empresa, o ônus de comprovar a alegada falha na prestação é da embargante, na forma do art. 333, I, do CPC/73, pois cumpre a ela a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo a embargante se desincumbido do ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços, a improcedência dos embargos à execução é a medida que se impõe". Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 162-168). Inconformada, CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a da Constituição Federal, no qual alega violação aos arts. 489, § 1º e 1.022, ambos do CPC/2015, ao argumento, entre outros, de que "(...) a Recorrente se insurge, expressamente nas razões do apelo e dos embargos declaratórios contra os dispositivos de lei contidos na r. sentença e repetidos no v. acórdão, que tratam da solidariedade (artigos 264 e 265 do Código Civil e da possibilidade de execução de duplicatas sem aceite (artigo 15 da Lei nº 5.474/68), posto que implicáveis à espécie" (fl. 182). Contrarrazões às fls. 202-208. Como dito, o apelo nobre foi inadmitido às fls. 211-215, motivando o manejo do presente agravo em recurso especial (fls. 224-230). Contraminutas às fls. 233-235. É o relatório. Decido. Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." A irresignação não merece prosperar. Rejeita-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º e 1.022 do CPC/2015, pois o eg. TJ-MT analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, com robusta e devida fundamentação, manifestando-se expressamente sobre as questões suscitadas, nos seguintes termos (fls. 126-128): "A solidariedade se mostra cristalina, pois da análise do contrato aditivo (fls. 67/68) percebe-se claramente que, além da empresa apelante, juntamente com outras empresas já relatadas, contrataram os serviços da apelada. (...) Assim, a duplicata não aceita, para ser reconhecida como título executivo extrajudicial, subordina-se ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) exibição do instrumento de protesto; b) comprovante de entrega da mercadoria; e c) ausência de recusa do aceite pelo sacado. No que interessa ao presente recurso, verifica-se que a execução foi instruída com cópia do título de crédito emitido pela apelada, devidamente protestado". Ainda no contexto, destaca-se que é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I, DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento" . (AgInt no AREsp 1042660/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017 - grifou-se) "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEVANTAMENTO DE GRAVAME. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO VALOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1098101/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - grifou-se) Ressalte-se, ainda, que não se afigura a necessidade de reforma do aresto quando a eg. Corte de Origem adota tese jurídica distinta da posta pela parte, embasada em legislação diversa da invocada por ela, isto é, a divergência em relação à tese defendida não é suficiente para caracterizar deficiência na fundamentação do órgão julgador, como no caso dos autos. A propósito: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia foi decidida de forma suficientemente fundamentada pelo acórdão recorrido, o que afasta a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1711361/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018-grifou-se) Por fim, conclui-se que o apelo nobre não merece prosperar. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de outubro de 2018. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1318577 MT 2018/0159975-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 05/11/2018)

Neste sentindo trago a jurisprudência dessa corte de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO NÃO FOI PROTESTADO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO. A duplicata sem aceite, não foi protestada e não houve comprovação de fornecimento de mercadorias. O presente Recurso de Apelação não merece prosperar e a sentença objurgada deve ser mantida incólume. (TJ-MT - AP: 0003573-40.2013.811.0024 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021)

PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – ARTIGO 784 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A MESMA – APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DOS FÁRMACOS E NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NOS AUTOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO AJUIZADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com o artigo 783 do Novo Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto do direito exequendo representado no título executivo. Por sua vez, a liquidez é a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, do “quanto se deve” ou “o que se deve”, e a exigibilidade é a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação, assim, a prova da exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Os documentos anexados aos autos, quais sejam, nota fiscal, comprovante de entrega dos fármacos e nota de autorização de despesa, demonstram ser a obrigação certa, líquida e exigível, e são títulos executivos extrajudicias hábeis a embasar a ação executiva. (TJ-MT - AC: 10001281420188110091 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

Desta forma, considerando o que foi transcrito acima, estando comprovado que a duplicata em comento não apresenta nos autos, somente o protesto, bem como ausência de prova que realizou o fornecimento das mercadorias, tem-se que o presente Recurso de Apelação merece provimento para reformar a sentença.
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município, para reformar a sentença, apenas para reconhecer a inexistência de duplicatas, mantendo a sentença nos demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR